Tribunal: TJDFT
Processo: 0005959-09.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 905 DO STJ E 339 DO STF. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA - RE 870947 (TEMA 810 DO STF). NÃO PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292/PE (Tema 339).
II – A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
III – Agravo interno não provido.